Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL. COLAÇÃO. PARTILHA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE BENS DO EXTINTO CASAL. COMUNHÃO PARCIAL. BEM ADQUIRIDO PELO EXTINTO ANTERIORMENTE AO INÍCIO DA UNIÃO. TITULARIDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE. COMUNICABILIDADE. INOCORRÊNCIA (CC, ART. 1.659). ACORDO. PROMESSA DE DOAÇÃO AOS FILHOS COMUNS. USUFRUTO DA EX-CONSORTE. MEAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. INEXITÊNCIA. APREENSÃO DO HAVIDO COMO ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. IMPERATIVO SEGUNDO AS REGRAS DO REGIME DE CASAMENTO. HERDEIROS. IRMÃOS UNILATERAIS. PARTILHA DA METADE DO IMÓVEL QUE NÃO FORA OBJETO DA PROMESSA DE DOAÇÃO. INVIABILIDADE. CONCORRÊNCIA EM IGUALDADE COM OS DONATÁRIOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Sob o regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo serem rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
2. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, sob a égide do regime de comunhão parcial, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo, tornando inviável que bem de titularidade exclusiva do cônjuge, porquanto adquirido anteriormente ao casamento, seja objeto de meação, uma vez que somente se partilha bem originário do esforço comum segundo a presunção legalmente estabelecido.
3. Acordado, por ocasião da dissolução do casamento, que metade do imóvel pertencente com exclusividade ao ex-consorte seria revertido aos filhos comuns do ex-casal enlaçado sob o regime de comunhão parcial de bens, com reserva do usufruto dessa parte à ex-cônjuge, a metade destinada a esses herdeiros deve ser reputada como antecipação da legítima, excluindo-se da partilha que seria revertida aos donatários o quinhão remanescente do bem, revertendo-a aos seus irmãos unilaterais, quando em número idêntico aos beneficiários da disposição, de forma a ser equalizada a partilha do patrimônio legado pelo genitor (CC, art. 544).
4. Na interpretação do negócio jurídico deve-se, sem a pretensão de reconstruir o que ficara convencionado, atinar para a real intenção das partes na concertação segundo os contornos do objeto negociado e da posição dos contratantes em ponderação com as regras positivadas incidentes sobre o objeto da disposição volitiva, não havendo como se extrair exegese do convencionado passível de afetar ou reduzir direito de terceiro legalmente assegurado, notadamente no ambiente de relações patrimoniais advindas do parentesco.
5. Se na partilha do patrimônio comum do casal fora inserido bem não integrante do monte por pertencer exclusivamente ao varão por ter sido adquirido anteriormente ao enlace regido pelo regime da comunhão parcial de bens, com reversão da metade aos filhos comuns do então casal, a liberalidade somente pode ser interpretada como doação, e, portanto, antecipação da legítima que caberia aos herdeiros na herança do pai, fato que, portanto, deve ser considerado e nortear a partilha do patrimônio por ele legado em razão do seu óbito.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.